Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715587-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO MARCOS TEIXEIRA LIMA CARDOSO ROSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reitere-se a intimação da autoridade impetrada, para cumprimento da ordem de Mandado de Segurança, no prazo de 5 (cinco) dias, com cópia da Petição de ID 55468558. Expeça-se Mandado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator